Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-62.2016.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000662-62.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEINER MACEDO OLIVEIRA - CPF: 055.652.611-20 (APELANTE), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), BRUNO SOARES DE REZENDE - CPF: 049.435.671-50 (APELANTE), ELIAS JUNIOR CARVALHO CAMPOS (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), MARCIO RAMOS ALVES - CPF: 929.817.471-34 (VÍTIMA), BRUNO SOARES DE REZENDE - CPF: 049.435.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4o, I E IV) –
PRIMEIRO APELANTE
: PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – UMA DAS QUALIFICADORAS UTILIZADA PARA RECRUDESCER A SANÇÃO BASILAR – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO É MATÉRIA PASSÍVEL DE SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
– PENA READEQUADA –
SEGUNDO APELANTE
: PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO (CP, ART. 65, I) – CONSTATADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –
PROVIMENTO DO RECURSO

E,

DE OFÍCIO
,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Presente mais de uma qualificadora, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
da pena abstratamente previsto, enquanto as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira etapa do critério trifásico (STJ, HC n. 385.220/ES).

Reconhecida a circunstância legal prevista no art. 65, III, “d”, do CP, impõe-se a correspondente redução da pena na segunda etapa dosimétrica, respeitando-se o limite previsto pela súmula n. 231 do STJ.

A condenação do vencido ao pagamento de custas processuais decorre de imperativo legal, conforme disposto no art. 804 do CPP.

Eventuais pedidos de isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, ou ainda o seu parcelamento, deverão ser formulados ao Juízo de Execução Penal, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do acusado.

Se o acusado era menor de 21 anos na data do fato, é devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP.

Decorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando o agente, condenado à pena de 2 anos de reclusão, era menor de 21 anos à época do fato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weiner Macedo Oliveira
e
Elias Júnior Carvalho

Campos
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 662-62.2016.811.0020
que os condenaram pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, respectivamente, às penas privativas de liberdade de
2 anos e 9 meses de reclusão
, e
54 dias-multa
, no valor unitário mínimo, e
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, à razão mínima, ambos em regime inicial
aberto
, as quais foram substituídas pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a instituição assistencial (Id. 110029614).

Em suas razões recursais, o apelante
Weiner Macedo Oliveira
pleiteia que todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis, fixando-se a pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP; e que seja deferida a gratuidade da justiça por ser hipossuficiente na forma da lei, com a isenção do pagamento de dias-multa e das custas processuais (Id. 110029614, pp. 168-171).

Por sua vez, o apelante
Elias Júnior Carvalho Campos
postula que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, descrita no art. 65, I, do CP (Id. 110029619).

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo parcial provimento do recurso de Weiner Macedo Oliveira e pelo provimento do apelo de Elias Júnior Carvalho, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa e, por conseguinte, declarando-se extinta a punibilidade do apelante Elias pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, consoante arts. 115 e 109, V, do CP (Id. 110029630 - e Id. 110029631).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do apelo manejado por
Weiner Macedo Oliveira
e
provimento
do recurso de
Elias Júnior Carvalho Campos
, com o reconhecimento da extinção da punibilidade
ex officio,
conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL).
1. APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE WEINER MACEDO OLIVEIRA: A)
PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (ART. 59, CP), A FIM DE QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. A INCIDÊNCIA DE UMA ÚNICA VETORIAL NEGATIVA, POR SI SÓ, É CAPAZ DE DESPRENDER A PENA-BASE DO MÍNIMO. NO CASO, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS, UMA DELAS (CONCURSO DE PESSOAS) FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO TIPO QUALIFICADO E A OUTRA EMPREGADA PARA MAJORAR A PENA-BASE.
B)
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, D, DO CP). POSSIBILIDADE. RECONHECIDA E APLICADA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEVE A PENA INTERMEDIÁRIA SER REDUZIDA, AINDA MAIS QUANDO A PENA-BASE SOFRE INCREMENTO. SÚMULA N. 231, DO STJ NÃO APLICÁVEL NO PRESENTE CASO. C)
C)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INACOLHIMENTO. POR SE TRATAR DE CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO (ARTIGO 804 DO CPP), EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA DO APELANTE DEVERÁ SER INVOCADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OUTROSSIM, A MULTA NÃO PODE SER ELIDIDA PELO SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE PESSOA JURIDICAMENTE POBRE, SENDO SUA APLICAÇÃO DECORRÊNCIA COGENTE DA LEI, POR TRATAR-SE DE PENA, COMINADA CUMULATIVAMENTE COM A RECLUSIVA DO TIPO PENAL.
2. RECURSO MANEJADO EM FAVOR DE ELIAS JÚNIOR CARVALHO CAMPOS:
PEDIDO ÚNICO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). CABIMENTO. EXISTE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS DANDO CONTA QUE O ACUSADO NASCEU EM 06-02-1996, SENDO QUE TINHA 20 (VINTE) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS (17-03-2016). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE SE IMPÕE. VIA DE CONSEQUÊNCIA, DEVE SER DECLARADA A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, C/C OS ARTIGOS 109, INCISO V, 110, § 1o E ART. 115 TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE WEINER MACEDO OLIVEIRA, E PROVIMENTO AO RECURSO DE ELIAS JUNIOR CARVALHO CAMPOS, COM RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se dos autos que
Weiner Macedo Oliveira
,
Elias Júnior Carvalho Campos
e outro acusado foram denunciados pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, visto que, no dia 17 de março de 2016, por volta das 12h30min, em residência localizada na Comarca de Alto Araguaia, os denunciados, agindo com
animus furandi
, em unidade de desígnios, mediante arrombamento, subtraíram os bens arrolados no auto de entrega de fl. 51, de propriedade da vítima Márcio Ramos Alves (Id. 110029613).

Após a regular instrução processual, os acusados
Weiner Macedo Oliveira
e
Elias Júnior Carvalho

Campos
foram condenados pela prática delitiva imputada, respectivamente, às penas privativas de liberdade de
2 anos e 9 meses de reclusão
, e
54 dias-multa
, no valor unitário mínimo, e
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, à razão mínima, ambos em regime inicial
aberto
, substituídas pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a instituição assistencial.

O apelante
Weiner Macedo Oliveira
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e o deferimento da gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento de dias-multa e das custas processuais.

Já o apelante
Elias Júnior Carvalho Campos
pugna que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, descrita no art. 65, I, do CP.

Posteriormente ao recurso interposto, a defesa de
Elias Júnior Carvalho Campos
peticionou aos autos, requerendo que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em razão da menoridade relativa do acusado (Id. 110029622).

Inicialmente, passo à análise do apelo manejado por
Weiner Macedo Oliveira.

Dá análise da sentença, observo que a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I) foi utilizada para qualificar o crime, enquanto a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV) foi dosada, na primeira etapa dosimétrica, para negativar as
circunstâncias do crime
(CP, art. 59), e as demais circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente ao apelante.

Assim, a sanção basilar foi estabelecida na sentença em
2 anos e 9 meses de reclusão,
e
54 dias-multa
.

Nesse tocante, embora o apelante
Weiner
requeira que todas as circunstâncias judiciais sejam avaliadas de modo favoráveis, registro que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
da pena abstratamente previsto, enquanto as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira etapa do critério trifásico (STJ, HC n. 385.220/ES).

Desta forma, ao promover o acréscimo na pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das qualificadoras do crime de furto, a sentença alinhou-se ao entendimento jurisprudencial consolidado, não merecendo reparos.

Na segunda fase da dosimetria, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), deixou de computá-la no cálculo da pena intermediária, sob o equivocado argumento de que a pena foi aplicada “
no patamar mínimo
”, motivo pelo qual “
afigura-se inviável a sua redução, a teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
” (Id. 110029614, p. 163).

Todavia, considerando que a pena-base foi estabelecida em 2 anos e 9 meses de reclusão, e não no patamar mínimo, é de rigor o cômputo da atenuante da confissão espontânea na dosagem da pena, de modo que fixo a pena intermediária em
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir.

No tocante ao pleito de reconhecimento da gratuidade da justiça, consigno que a condenação do vencido ao pagamento de custas processuais decorre de imperativo legal, conforme disposto no art. 804 do CPP.

Desta forma, a suspensão da exigibilidade do pagamento, em decorrência de eventual hipossuficiência econômica do acusado, deverá ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n.

394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4.9.2014)
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 206581/MG, 5a Turma, Ministro Relator Ribeiro Dantas, DJe 19.10.2016). Negritei.

Outrossim, a pena de multa aplicada no caso concreto guarda proporção com a pena privativa de liberdade fixada, cuja exigibilidade ocorre após o trânsito em julgado da sentença que a impuser, sendo considerada dívida de valor (CPP, art. 686; e CP, arts. 50 e 51).

Assim, eventuais pedidos de isenção ou suspensão do pagamento, ou ainda o seu parcelamento, deverão ser formulados ao Juízo de Execução Penal, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do acusado.

Outrossim, “
frisa-se que o Juízo de execução é detentor de mais elementos a subsidiar a efetiva possibilidade (ou não) no cumprimento das penas cominadas ao sentenciado, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
” (Id. 110029630, p. 7).

Portanto, o recurso interposto pelo apelante
Weiner
deve ser parcialmente provido, computando-se a atenuante da confissão espontânea na dosagem da pena.

Em relação ao apelante
Elias Júnior Carvalho Campos
, observo que, de fato, à época do crime era menor de 21 anos de idade, conforme documento pessoal de fl. 36, fazendo jus, portanto, à
atenuante da menoridade relativa
descrita no art. 65, I, do CP.

Todavia, deixo de promover a redução da pena, em atenção à súmula n. 231 do STJ, visto que esta já foi estabelecida no mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença (CP, art. 65, III, “d”).

Com efeito, o apelante
Elias
foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão que, conforme o art. 109, V, do CP, prescreve em 4 anos.

Assim, considerando que deve ser
reduzido em metade
o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, por força do art. 115 do Código Penal, é de rigor reconhecer,
de ofício
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, pois, entre a data do recebimento da denúncia (13/01/2017 – Id. 110029613) e a publicação da sentença (16/02/2021 –Id. 110029614, p. 166), houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 anos, devendo ser declarada extinta a punibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial provimento
ao apelo de
Weiner Macedo Oliveira
para reduzir a pena privativa de liberdade para
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença, e
provimento
ao recurso de
Elias Júnior Carvalho Campos
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa descrita no art. 65, I, do CP e, por conseguinte, declarar,
de ofício
, extinta a sua punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, e 115, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022